Tribunal: TJMT
Processo: 1031328-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031328-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DOUGLAS HENRIQUE DIAS DA COSTA - CPF: 041.331.131-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Detração de período de prisão preventiva. Cômputo na fração para progressão de regime. Possibilidade. Decisão mantida
.

I.
Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que detraiu o período de prisão preventiva do agravado sobre a fração para progressão de regime, decorrente de condenações por roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena unificada em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando que o período de prisão provisória seja descontado do total da pena privativa de liberdade.

II.
Questão em discussão

A detração a ser calculada sobre o total da pena imposta e não com base em fração da progressão de regime.

III.
Razões de decidir

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84, art. 2º, parágrafo único) estende os benefícios da execução penal aos presos provisórios, e o art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja considerado como pena efetivamente cumprida.

O período da custódia provisória pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo sua aplicação nas
frações
para a progressão de regime sobretudo porque
se mostra mais favorável ao agravado e em consonância com a finalidade ressocializadora da execução penal
, conforme entendimento deste e. Tribunal.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/84 (LEP), art. 2º, parágrafo único; CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 02.08.2023; TJMT, N.U 1022546-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.12.2023; TJSP, AGEXPE nº 0007350-56.2021.8.26.0114, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 12.06.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1031328-11.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

DOUGLAS HENRIQUE DIAS DA COSTA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU nº 0011897-86.2018.8.11.0042), que detraiu o período de prisão preventiva do agravado DOUGLAS HENRIQUE DIAS DA COSTA sobre a fração para progressão de regime, decorrente de condenações unificadas por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e roubo majorado [concurso de pessoas] a 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e art. 157, § 2º, II do CP - (ID 249919665).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“o período cumprido a título de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação”
.

Pede o provimento para que
“o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime
”
(ID 249919664).

DOUGLAS HENRIQUE DIAS DA COSTA pugna pelo desprovimento (ID 249919669).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 249919670).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE DETRAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA CUMPRIDA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS – PELO IMPROVIMENTO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 251446652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.2.2024, o agravado requereu, em síntese, que
“os períodos de prisões preventivas (13.02.2014 à 20.02.2014 - 17.04.2015 à 16.10.2015 – 11.07.2016 à 19.10.2016), que totalizam 09 meses e 17 dias, sejam abatidos do lapso para a progressão de regime”
(SEEU nº 0011897-86.2018.8.11.0042 – fls. 458).

Em 14.5.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Extrai-se dos autos que razão assiste às partes quanto à necessidade de retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, notadamente no que tange às frações adotas para progressão de regime e livramento condicional – mov. 88.1.

De igual, se mostra imprescindível o cômputo dos períodos de prisão preventiva como detração penal, para fins de cômputo da progressão de regime, eis que o apenado não registra tal contabilização para análise de benefício/direito anterior, além de que tais datam versam sobre lapso anterior à prisão definitiva.

Assim, PROCEDA-SE a imediata correção do memorial de pena; após, às partes e, conclusos para homologação.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU nº 0011897-86.2018.8.11.0042 – fls. 467)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal detraiu o tempo de prisão preventiva do agravado [
“13.02.2014 à 20.02.2014 - 17.04.2015 à 16.10.2015 – 11.07.2016 à 19.10.2016”
] do período correspondente à fração para progressão de regime (ID 249919665).

A
“Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
”
(LIMA, Renato Brasileiro. Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293).

Esta e. Câmara entendeu que o período da custódia provisória pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo sua aplicação nas
frações
para a progressão de regime

(TJMT, N.U 1022546-49.2023.8.11.0000, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023), sobretudo quando
“se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal”
(AP nº 0034290-73.2016.8.11.0042, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 30.11.2017).

Também em situações semelhantes entendeu este e. Tribunal:

“[...] uma vez que, na decisão agravada, o MM. Juízo da Execução Penal acolheu a pretensão defensiva e determinou que
o período de prisão provisória
experimentado pelo agravado no bojo da ação penal [...]
fosse abatido da fração de pena cumprida necessária para a satisfação do requisito objetivo da progressão de regime
, o que, como já dito, é
mais benéfico ao agente
, por considerar a segregação como pena efetivamente cumprida, respeitando a natureza de detração penal,
não há como acolher o pleito ministerial.
”
(
AP nº 1018601-20.2024.8.11.0000, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal - 30/09/2024)

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do montante da pena imposta.
”
(AP nº 1023510-42.2023.8.11.0000, Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal –
20.11.2023).

Ressalte-se, ainda, que
“
a função do princípio da reserva legal é oferecer garantia ao indivíduo em suas relações sociais por meio da limitação do poder punitivo estatal. Tal garantia visa a proteger os direitos humanos fundamentais
”
(GALVÃO, Fernando. Direito Penal: Parte Geral, 5ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013. p. 124 – e-book).

Registre-se, por fim, que essa é a posição jurídica que
“
se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta
”
(TJSP, AGEXPE nº 0007350-56.2021.8.26.0114 – Relator: Des. Guilherme de Souza Nucci – 12.6.2021).

Nesse contexto jurisprudencial, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recuso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024